Tribunal: STF
Processo: RE 198290
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Omissão. Existência.
   Renúncia ao direito em que se funda a ação. Homologação. Embargos
   de declaração acolhidos para esse fim. Devem ser acolhidos
   embargos de declaração quando o acórdão embargado não houver
   apreciado renúncia ao direito em que se funda a ação.